Tribunal: TJSP
Processo: 1064186-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte metroviário. Ação indenizatória por danos morais e estético. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acidente ocorrido com a autora, que caiu no vão entre o trem e a plataforma, após ter sido empurrada por aglomeração de pessoas no momento do embarque. Responsabilidade civil da transportadora que é objetiva e decorre do risco por ela assumido no contrato de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte metroviário. Ação indenizatória por danos morais e estético. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acidente ocorrido com a autora, que caiu no vão entre o trem e a plataforma, após ter sido empurrada por aglomeração de pessoas no momento do embarque. Responsabilidade civil da transportadora que é objetiva e decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte, de garantir a integridade do passageiro, entregando-o ao seu destino incólume. Origação de resultado, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Inteligência do Artigo 14 da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro que não é elidida por culpa de terceiro, contra quem tem ação regressiva. Artigo 735 do Código Civil e Súmula 187 do STF. Acidente narrado nos autos que constitui típico exemplo de fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do C. STJ. Dano moral configurado. Dor e sofrimento que decorrem do fato da violação. Quantum arbitrado em R$ 8.000,00, nos ditames da proporcionalidade e razoabilidade. Danos estéticos igualmente configurados. Autora que sofreu fratura da tíbia, que evoluiu para úlcera de membro inferior, resultando-lhe cicatriz grande, dolorida e em região aparente do corpo. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.